Tribunal: TJMT
Processo: 1012869-12.2025.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012869-12.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO DA SILVA - CPF: 568.488.111-49 (RECORRENTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão de suposta coisa julgada, em ação na qual se alega negativação indevida após quitação de fatura emitida em cumprimento de decisão judicial anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a presente demanda configura reprodução de ação anterior, a justificar a extinção por coisa julgada, ou se versa sobre pretensão autônoma fundada em fato posterior, apta a ensejar o regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recorrente expõe adequadamente as razões de reforma da sentença, nos termos do art. 42 da Lei no 9.099/95.

4.

A configuração da coisa julgada exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica quando a nova demanda se funda em fato posterior.

5.

A demanda anterior tratou da legalidade de cobranças e revisão de faturas, enquanto a presente ação discute negativação ocorrida posteriormente, baseada em débito sem correspondência com a fatura efetivamente emitida e quitada.

6.

Os documentos demonstram a existência de única fatura vinculada ao processo anterior, devidamente paga, bem como a inserção de registros duplicados no SERASA, com manutenção de apontamento inconsistente.

7.

A negativação em 2025 constitui fato novo e autônomo, não abrangido pela coisa julgada formada na ação anterior.

8.

O art. 516 do CPC, relativo ao cumprimento de sentença, não se aplica, pois a pretensão deduzida não visa ao cumprimento do julgado anterior, mas à reparação por ato ilícito superveniente.

9.

Impõe-se a anulação da sentença para afastar a extinção indevida e permitir o exame do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A coisa julgada não impede o ajuizamento de nova ação fundada em fato superveniente, ainda que relacionado ao mesmo contexto fático. 2. A negativação indevida baseada em débito sem correspondência com obrigação válida configura causa autônoma de pedir. 3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, V, do CPC exige identidade entre as demandas, não configurada diante de pretensão fundada em ilícito posterior.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012869-12.2025.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Barra do Garças

Recorrente(s):

Gustavo Antônio da Silva

Recorrida(s):

Águas de Barra do Garças

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ante a existência de coisa julgada.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor alega ter sido indevidamente negativado pela requerida Águas de Barra do Garças, mesmo após a quitação de fatura no valor de R$ 603,24, emitida em cumprimento de sentença proferida nos autos no 1004217-45.2021.8.11.0004. Sustenta que, em 01/07/2025, houve inclusão de seu nome no SERASA, em duplicidade, sendo uma das inscrições vinculada a débito inexistente, com vencimento em 22/10/2022, o qual permaneceu ativo mesmo após a baixa do outro apontamento.

Pois bem. A controvérsia não reside na existência da demanda anterior, tampouco na declaração de inexigibilidade das faturas discutidas naquele feito. O ponto central é verificar se a presente ação constitui mera reprodução da anterior, a justificar a extinção por coisa julgada, ou se veicula pretensão autônoma decorrente de fato posterior.

Consta da inicial que, em cumprimento à decisão proferida no processo anterior, a requerida emitiu nova fatura em 19/08/2022, no valor de R$ 603,24, com vencimento em 19/09/2022, a qual foi devidamente quitada pelo autor.

(id 353606887)

O documento acostado confirma a existência dessa única fatura, com referência expressa ao processo judicial e ao valor indicado.

O comprovante de pagamento demonstra a quitação do valor de R$ 603,24 em 24/09/2025, por meio de transação bancária identificada, vinculada à própria requerida. (id 353606888)

Não obstante, o extrato do SERASA evidencia que, em 01/07/2025, foram inseridos dois registros em nome do autor, ambos no valor de R$ 603,24, porém com datas de vencimento distintas, uma em 19/09/2022 e outra em 22/10/2022.

Posteriormente, o extrato atualizado demonstra a permanência de apenas um apontamento, justamente aquele com vencimento em 22/10/2022.

A certidão negativa de débitos emitida pela própria requerida em 14/07/2025 atesta inexistirem pendências relativas ao contrato do autor naquele momento.

Esse conjunto probatório revela situação que não se confunde com o objeto da ação anterior.

Na demanda pretérita, discutiu-se a legalidade das cobranças e houve determinação de revisão das faturas.

Já na presente ação, o que se questiona é a inclusão e manutenção do nome do autor em cadastro restritivo por débito que, à luz dos documentos, não encontra correspondência clara com a fatura efetivamente emitida e paga.

Não se trata, portanto, de rediscussão da inexigibilidade do débito originário, nem de mera pretensão de cumprimento da sentença anterior.

O fato constitutivo do direito invocado é diverso e posterior: a negativação ocorrida em 2025, com base em apontamento cuja origem não se mostra compatível com os documentos juntados.

A aplicação do art. 485, V, do CPC pressupõe identidade entre as demandas, o que não se verifica. A coisa julgada impede a rediscussão da mesma relação jurídica material, mas não alcança fatos novos ou ilícitos supervenientes, ainda que relacionados ao mesmo contexto fático.

Do mesmo modo, o art. 516 do CPC, invocado na sentença, refere-se à competência para cumprimento de sentença, hipótese que não se amolda ao caso concreto.

O autor não busca compelir a requerida ao adimplemento da obrigação reconhecida anteriormente, mas sim a reparação por conduta distinta, consistente na inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da sentença para afastar o reconhecimento de coisa julgada e determinar o regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, para
anular
a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da demanda, nos termos da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026